Tribunal: TJSP
Processo: 0001324-10.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Eficácia probatória dos testemunhos dos agentes de segurança penitenciária. Conduta típica que se configura como de natureza grave. Inviável a pretendida desclassificação. Sanção coletiva não caracterizada. Perda de um sexto dos dias remidos fundamentada e adequada. Recurso não provido.